Tribunal: TJDFT
Processo: 0747921-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA CAIXA CONTRA SERVICOL. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 1.1. Em suas razões, a parte agravante pede o provimento de seu recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de ser acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Alega que a empresa executada se encontra com atividades suspensas desde 2015, sem baixa regular ou quitação de dívidas, circunstância a qual caracteriza dissolução irregular, além de apontar a inexistência de bens penhoráveis e a inércia do sócio após citação no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar (i) se a demonstração de dissolução irregular da sociedade e a inexistência de bens penhoráveis são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior (art. 50 do Código Civil); e (ii) se houve a comprovação inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção da Teoria Maior pelo Código Civil (art. 50) exige a comprovação objetiva do abuso da personalidade jurídica, manifestado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando a mera insolvência do devedor. 3.1. O desvio de finalidade pressupõe a utilização da pessoa jurídica com o propósito deliberado de lesar credores ou praticar atos ilícitos, enquanto a confusão patrimonial demanda a prova da inexistência de separação de fato entre os patrimônios da empresa e de seus sócios.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que o encerramento das atividades ou a dissolução irregular da sociedade, por si sós, não autorizam o levantamento do véu corporativo. 4.1. No caso em tela, a agravante apresentou alegações genéricas e baseadas em conjecturas sobre a situação cadastral "inapta" da empresa na Receita Federal, sem instruir o incidente com suporte probatório mínimo, como documentos contábeis ou extratos bancários, que demonstrassem a transferência fraudulenta de ativos ou o uso da empresa como instrumento de ocultação de patrimônio pessoal do sócio. Não há como, portanto, acolher o pedido recursal. 4.2. Este é o entendimento desta Corte: “[...] 3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico com base na insolvência da pessoa jurídica e na ilação de que sócio utiliza o dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, prejudicando credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Ausentes provas idôneas que preenchem os requisitos autorizadores, é incabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1988767, 0753202-39.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 25/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide da Teoria Maior (art. 50 do CC), exige a prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da empresa, isoladamente considerados, não configuram abuso da personalidade jurídica apto a ensejar o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988767, 0753202-39.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 2048399, 0754469-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 01/10/2025.